Tribunal: TJES
Processo: 5005967-80.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005967-80.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: JECI RUFINO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL
REJEITADA
.
CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DA FATURA EM DUPLICIDADE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1)
A mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz o não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

2)
A relação jurídica estabelecida entre a instituição financeira fornecedora de cartão de crédito e o usuário é de consumo, razão pela qual o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos sofridos pelo consumidor por falha na prestação do serviço, somente a elidindo quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do que estabelece o §3° do art. 14 do CDC.

3
)
Exsurge comprovada a falha na prestação do serviço na hipótese em que o consumidor, mesmo tendo quitado a fatura de cartão de crédito, é cobrado pela mesma dívida nas faturas dos meses subsequentes.

4)
Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não configura dano moral in re ipsa a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida. Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento.” (REsp n. 1.550.509/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 14/3/2016; AgInt no REsp n. 1.926.474/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023)

5)
Na busca pelo arbitramento equitativo dos danos morais, é consagrado na jurisprudência do STJ a adoção do chamado método bifásico (AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018), segundo o qual são analisando precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes. Indenização reduzida para R$ 5.000,00.

6) Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Segundo o recorrido, a apelação interposta não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição

inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o

pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido.

Precedentes do e. TJES.

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade recursal.

R
ejeito
a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em torno da comprovação de adimplemento, por parte do consumidor apelado, da fatura de cartão de crédito referente ao mês de fevereiro/2022, no valor de R$806,57, bem como à existência de dano moral indenizável.

Os

contornos fáticos-jurídicos que deram ensejo à lide foram relatados pelo magistrado sentenciante, nesses termos:

“
JECI RUFINO DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente ação em face de BANCO ITAUCARD S.A., objetivando a declaração de quitação de débito e indenização a título de danos morais.No exórdio, alega a parte autora, em síntese, quanto aos fatos: a) que no mês de março/2022, recebeu a fatura referente ao mês de fevereiro/2022 no valor de R$806,57, cujo vencimento ocorreria em 13/03/2022; b) que em razão das dificuldades financeiras enfrentadas, atrasou o pagamento por cerca de 10 dias, vindo a realizar o pagamento da referida fatura apenas em 23/03/2022; c) que em abril/2022, ao receber a fatura referente ao mês anterior, constatou que o valor constante da fatura era bem elevado e acima das suas médias de gastos, principalmente por não ter efetuado compras com valores maiores que justificassem o aumento excessivo do boleto; d) que descobriu que a fatura recebida, com vencimento em 13/04/2022, possuía, além do valor daquele mês, a inclusão do valor da fatura anterior, cujo o autor havia realizado o pagamento em atraso; e) que em virtude do réu não considerar o pagamento da fatura anterior, passou a incidir juros; f) que a fatura com vencimento em 13/04/2022 que teria como valor apenas a quantia de R$533,28, teve um aumento de R$953,32, totalizando R$1.486,60; g) que em razão da dificuldade financeira somada ao valor exorbitante que a fatura possuía, ao tentar realizar o pagamento parcial, ou seja, apenas o valor que entendia devido (R$533,28), o autor não obteve êxito, conseguindo realizar o pagamento apenas da quantia de R$514,13; h) que as faturas subsequentes estão chegando com valores adicionais de encargos (juros + financiamento), prejudicando ainda mais a situação do autor que poderá ter seu nome negativado pela ré.
”

Em situações como a presente,
deve-se ter como premissa
indissociável a circunstância de que, por se tratar de relação consumo, ao fornecedor responde de forma objetiva pelos danos sofridos pelo consumidor por falha na prestação do serviço, somente a elidindo quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do que estabelece o §3° do art. 14 do CDC.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em exame, concluiu com acerto o magistrado sentenciante, a partir do cotejo fático-probatório, que o consumidor apelado se desincumbiu de provar o fato constitutivo do seu direito. Isso porque,
embora tenh
a
quit
ado
efetivamente a
fatura de cartão de crédito do mês fevereiro/2022
no dia
23/03/2022,
com
atrasado
de apenas
10 dias,
o banco recorrente não deu baixa no pagamento e passou a cobrá-lo indevidamente nas faturas dos meses subsequentes
.

É de se conferir:

“Assim, à guisa de valoração e convencimento deste julgador na prolação desta sentença, tenho como fatos incontroversos apurados nestes autos pela prova documental anexada pelas partes: a) que há relação jurídica entre as partes; b) que a autora recebeu fatura para pagamento, referente ao serviço de cartão de crédito firmado entre as partes, no valor de R$ 806,57 e com vencimento no dia de 13/03/2022; c) que na fatura subsequente, houve cobrança referente à fatura anterior, acrescida de encargos no montante de R$ 146,75.”

Em sua exordial, alega a parte autora que está sendo cobrada por um débito que já foi quitado.

Nos autos foi colacionado o comprovante de pagamento sob o ID 14982430, onde é possível verificar a data de vencimento do boleto, a data de pagamento, e o código de barras
.
No ID 14982409 foi colacionado o boleto que a parte ré não reconheceu o adimplemento
.

Em análise destes dois documentos,
é possível verificar que o código de barras para pagamento do débito foi o nº 34191.75579 93416.582521 50435.640003 5 000, sendo este o número expresso no comprovante de pagamento.

Dessa forma,
verifico que a parte autora efetuou o pagamento do débito, mesmo que após o vencimento, de modo que a cobrança feita pela ré foi indevida.

Quanto a fatura com vencimento em 13/04/2022, verifico que do montante cobrado pela ré de R$1.486,60, a parte autora só devia o valor de R$533,28 (ID 14982416). Todavia, apenas conseguiu pagar apenas R$514,13 (ID 14982433).

Verifico ainda que a parte autora colacionou aos autos os comprovantes de pagamento das faturas dos meses subsequentes, com exceção do pagamento referente ao débito de 13/05/2022 (ID 17119862; 17119863; 17119864; 19109308; 19109311; 19109314; 19109316).

Não obstante as alegações da parte ré, tenho que esta não logrou êxito em trazer aos autos provas capazes de atestar a verossimilhança de suas alegações, limitando-se a apresentar apenas arguições.

Desse modo, tenho que o pleito inicial merece guarida, de modo que a parte ré seja compelida a suspender as cobranças indevidas referente a fatura já quitada de 13/03/2022.
”

Como se depreende, apesar das alegações lançadas no recurso, não há como afastar a falha na prestação do serviço.

Por outro lado, no que se refere à existência de danos morais na espécie, vale lembrar que, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
não configura dano moral in re ipsa a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida.
Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor
, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento.
”
(REsp n. 1.550.509/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 14/3/2016; AgInt no REsp n. 1.926.474/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023)

Hipótese em que, no particular caso dos autos,
a situação se amolda à regra de exceção
sublinhada acima, na medida em que, conforme bem salientou o magistrado de primeira instância, a instituição financeira, além de não ter reconhecido o erro interno, cobrara do apelado – pessoa em condição de hipossuficiência econômica –, duas vezes o mesmo débito, com encargos adicionais.

Devida, portanto, a manutenção do capítulo sentencial condenatório.

Todavia, em relação ao
quantum
arbitrado (R$ 10.000,00), melhor sorte assiste ao recorrente.

Como cediço, a indenização deve ser fixada com base no parâmetro da proporcionalidade, seja sob o ponto de vista da vedação ao excesso ou da proibição da insuficiência. Logo, não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários.

Na busca pelo arbitramento equitativo, é consagrado na jurisprudência do STJ a adoção do chamado
método bifásico
(AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018), segundo o qual são analisando precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes.

Ora,
utilizando como analogia
os casos em que o ilícito civil se consubstancia em inscrição indevida em cadastro de inadimplentes
, verifica-se que a jurisprudência deste egrégio Tribunal tem entendido como razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fins de reparação do dano sofrido (TJES, Classe: Apelação, 016160003766, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 19/10/2018).

Nesse cenário, impõe-se a redução do valor arbitrado ao sobredito patamar definido na Corte.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
recurso e
a ele

dou parcial
provimento
para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.